Tribunal: TJES
Processo: 5026505-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026505-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ADEMAR DAS GRACAS HELMER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO ENVIO DE FATURAS IMPRESSAS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIGITAL. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR AO ACESSO FACILITADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA REPERCUSSÃO NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis tempestivo, cabível e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada pela parte autora em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que deixou de receber em sua residência as faturas impressas de seu cartão de crédito, o que a obriga a buscar meios alternativos para obtê-las e arcar com custos de impressão. Requer que a recorrente restabeleça o envio das faturas para seu endereço, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sede de sentença (ID 18128429), o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autora para:; CONDENAR a Requerida a indenizar o autor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. DETERMINAR que a requerida envie mensalmente as faturas de forma física para o requerente.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18128432) almejando que seja reformada a sentença, sustentando que o cartão é digital e que houve opção pelo recebimento via SMS.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade da recorrente, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso em apreço, a recorrente sustenta que o cartão é digital e que houve opção pelo recebimento via SMS. Todavia, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra o Princípio da Transparência.

Não obstante, o dever de informar, previsto no art. 6º, III, do CDC, não é apenas uma formalidade, mas um dever de conduta do fornecedor. Mesmo que o consumidor aceite o formato digital, o fornecedor não se desonera de garantir que a informação chegue efetivamente ao destino.

Não se pode desconsiderar que a fatura digital depende de fatores externos, como a estabilidade de rede, funcionamento de aplicativos, e acesso a dispositivos. Ao impedir o recebimento físico, o fornecedor transfere ao consumidor o risco da atividade e o ônus tecnológico, o que é vedado pelo sistema consumerista.

Assim,
nos contratos de adesão, como é o caso dos autos, as cláusulas que restringem direitos fundamentais do consumidor devem ser interpretadas de forma restritiva.

Conforme o art. 51 do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor ou que estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Nesse sentido, obrigá-lo a imprimir a fatura por conta própria ou se deslocar até uma loja física para pagar o débito constitui uma barreira ao adimplemento, ferindo a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

No mesmo sentido, não se pode olvidar que o autor, ora recorrido, está em situação de vulnerabilidade Tecnológica, na medida em que o mesmo relata ter dificuldade com tecnologias (ID 18128640). Ora, nem todo consumidor tem familiaridade com tecnologia ou acesso constante a recursos como impressora e internet estável. Exigir apenas o meio digital, sem a opção de envio da fatura em papel, ignora a vulnerabilidade de parte da população, especialmente dos idosos.

Deve-se observar, outrossim, que se o consumidor recebeu faturas físicas por um longo período, criou-se a legítima expectativa de continuidade do serviço. A alteração abrupta para o modelo exclusivamente digital, sob o argumento de uma cláusula contratual genérica, viola o dever de cooperação mútua que rege os contratos de trato sucessivo.

Insta salientar que, embora o fornecimento digital não seja vedado, ele não pode ser o único meio de acesso aos débitos, pois o consumidor possui a prerrogativa de ser comunicado de forma clara e ter acesso facilitado aos meios de pagamento.

No caso em tela, o próprio resumo do contrato (ID 81825651) previa o direito ao recebimento físico. Assim, a alteração unilateral pela recorrente fere a boa-fé objetiva. Portanto, deve-se manter a obrigação de fazer.

Em relação aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

O descumprimento do dever de enviar a fatura impressa, embora gere transtornos e a necessidade de buscar meios alternativos para pagamento, configura, em regra, mero descumprimento contratual:

CONSUMIDOR – CONTA TELEFÔNICA – DIREITO AO
RECEBIMENTO DA FATURA NA FORMA IMPRESSA – AUSÊNCIA QUE NÃO IMPLICA EM DANO MORAL
- INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA, MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DA CONTA IMPRESSA NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR, SOB PENA DE MULTA POR EVENTO NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE R$300,00, LIMITADO HÁ 5 MESES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TJSP; Recurso Inominado Cível
1010026-56.2022.8.26.0297
; Relator (a): Rodrigo Ferreira Rocha; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível e Criminal; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 01/08/2023)

Verifico que não houve prova de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente deste fato específico, nem comprovação de abalo grave à honra ou dignidade do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente no que tange à condenação por danos morais, afastando o pedido de indenização extrapatrimonial, ante a ausência de violação aos direitos da personalidade; deve ser mantida, todavia, a sentença em seus demais termos quanto à obrigação de fazer, determinando que a Recorrente restabeleça e mantenha o envio mensal das faturas em formato físico/impresso ao endereço residencial da parte autora, sob pena da multa já fixada pelo juízo
a quo
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)